Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705306-75.2021.8.07.0009 RECORRENTE: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. CONTRADITA APRESENTADA ANTES DO DEPOIMENTO. NULIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHA. REJEITADA. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOLO PREORDENADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 214, do CPP prevê que a contradita deve ocorrer antes de iniciado o depoimento da testemunha. No entanto, nada dispõe sobre o momento em que deve ser apreciada a interpelação da Defesa, se antes ou depois da oitiva da testemunha. 1.1 Desse modo, não há nenhuma irregularidade na apreciação da contradita, pela Magistrada de origem, após a oitiva da testemunha, mesmo porque, se fosse o caso de acolher os argumentos defensivos quanto à suspeição, incapacidade ou impedimento da testemunha de acusação, ela poderia ser ouvida como informante, a critério do julgador, consoante disposto no art. 209 do CPP. Preliminar rejeitada. 2. O delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do art. 171, caput, do Código Penal. 3. Deve ser mantida a condenação do réu, pois o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática do crime de estelionato, notadamente porque o acusado, de forma livre e consciente, obteve vantagem ilícita, utilizando-se de ardil para causar lesão patrimonial à vítima. 4. Não há que se falar em atipicidade, vez que o órgão de acusação logrou êxito em comprovar os fatos narrados na denúncia, de tal modo a se concluir, de maneira segura, que a conduta do réu, ora apelante, se amoldaram perfeitamente à norma incriminadora disposta na peça acusatória, inclusive no que concerne ao dolo preordenado. 5. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 158 e 214, ambos do Código de Processo Penal, aduzindo nulidade do depoimento da testemunha, LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, uma vez que foi apresentada contradita prévia, mas o pedido foi indeferido somente após a sua oitiva, acarretando evidente prejuízo defensivo. Defende sua absolvição em razão da insuficiência probatória a respeito da materialidade do delito. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, alegando desrespeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Repisa, ainda, os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 158 e 214, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...)não há nenhuma irregularidade na apreciação da contradita, pela Magistrada de origem, após a oitiva da testemunha, mesmo porque, se fosse o caso de acolher os argumentos defensivos quanto à alegada suspeita de parcialidade, ou indigna de fé, a testemunha de acusação poderia ser ouvida como informante, a critério do julgador, consoante disposto no art. 209 do CPP. (...) em que pese a irresignação do apelante, é certo que o órgão de acusação logrou êxito em comprovar os fatos narrados na denúncia, de tal modo a se concluir, de maneira segura, que a conduta do réu, ora apelante, se amoldaram perfeitamente à norma incriminadora disposta na peça acusatória, inclusive no que concerne ao dolo. Registro, por oportuno, que não se trata de mero descumprimento contratual, mas de evidente dolo preordenado. Não há que se falar, portanto, em absolvição por ausência de lastro probatório, pois, diferentemente do que quer fazer crer a Defesa do apelante, as provas são suficientes para sustentar um decreto condenatório.” (ID 64768199). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao recurso extraordinário, quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto aos recursos especial e extraordinário de ID 67217124 e ID 67217131, porquanto são cópias dos recursos já interpostos nos ID 65548417 e ID 65549484. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003